Tribunal: TJSP
Processo: 1100479-53.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000735255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1100479-53.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, é embargado MDH COMÉRCIO
DE VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1100479-53.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - 43.699 – Flavia
2
VOTO No: 43.699
EDEC. No: 1100479-53.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Hyundai Caoa do Brasil Ltda
EBDA. : MHD Comércio de Veículos Ltda
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios
mencionados no art. 1.022 do CPC. Prequestionamento.
Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um. Enfrentamento da matéria controvertida. Reconhecimento do prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 263/266, que deu provimento ao apelo interposto para anular a r.
sentença e determinar o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios
previstos contratualmente.
Apontando omissão, especialmente no tocante à alegada
prescrição e ocorrência de coisa julgada, suscitadas em contrarrazões expressa a
finalidade de prequestionamento. Afirma, ainda, ter havido violação aos arts. 206,
§§ 4o e 5o e 422 do Código Civil; e arts. 85, §14, 502, 503, 778, 783 e 786 do
Código de Processo Civil.
Embargos tempestivos e respondidos.
É a suma do necessário.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-
se à existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão, conforme o
disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Obscuridade é ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1100479-53.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - 43.699 – Flavia
3
clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua motivação. A
contradição é a desconformidade entre o que relevou o julgado e o que a final foi
decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de determinados
aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a
irresignação apresentada ao atacar o v. acórdão e passar a reclamar o
aclaramento do seu conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem
que ocorresse qualquer vício a propósito, com a exclusão da pertinência dos
embargos opostos. Pelo contrário, das razões apresentadas, verifica-se que a
embargante pretende, na verdade, atacar o mérito da r. decisão guerreada, para
que a ela lhe seja favorável, o que se afigura inadmissível via embargos
declaratórios.
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e
esta é exatamente a hipótese ao relevar as razões que no seu entendimento
prestigiam conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim, de
recurso próprio para ser reexaminada a matéria pela Turma Julgadora, se for o
caso, configurada aí a infringência da decisão.
Por fim, no que concerne ao prequestionamento, não há
necessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um,
exigindo-se apenas que os temas controvertidos tenham sido examinados para
esse fim, o que ocorreu, como se vê da leitura do aresto embargado.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar o decisório, bem como não está obrigado a se ater aos fundamentos
indicados pelas partes ou, ainda, a responder um a um todos os seus argumentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1100479-53.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - 43.699 – Flavia
4
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MAURO CONTI MACHADO
Relator